Tribunal: TJMT
Processo: 1008553-31.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008553-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), MANOEL MESSIAS DE ANDRADE - CPF: 488.900.651-68 (AGRAVADO), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONTAMINAÇÃO POR ESGOTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PROTEÇÃO À SAÚDE E DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. RISCO SANITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por concessionária de serviço público contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento de água potável por meios alternativos e a substituição do reservatório residencial do consumidor, em razão de grave episódio, admitido pela própria fornecedora, de contaminação da rede de abastecimento por efluentes sanitários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se, em sede de cognição sumária: (i) os relatórios técnicos unilaterais da concessionária são suficientes para afastar a obrigação de fornecer água potável por meio alternativo, diante da justificável desconfiança do consumidor; e (
ii
) se a mera limpeza do reservatório contaminado por
esgoto constitui providência que assegura resultado prático equivalente à sua substituição, afastando a aplicação desta medida protetiva.

III. Razões de decidir

3. A gravidade da falha na prestação do serviço essencial, confessada pela concessionária, e o trauma sanitário dela decorrente geram uma justificável desconfiança no consumidor, tornando insuficientes, em juízo perfunctório, os laudos técnicos unilaterais apresentados pela fornecedora para atestar a potabilidade da água da rede.

4. Em reverência ao princípio da precaução e à proteção do direito fundamental à saúde, a manutenção do fornecimento de água por meios alternativos revela-se medida prudente e necessária até a conclusão da instrução processual, momento em que a qualidade da água poderá ser aferida sob o crivo do contraditório e por eventual perícia isenta.

5. A substituição do reservatório doméstico que teve contato direto com esgoto bruto revela-se medida razoável e proporcional para assegurar a efetiva eliminação de riscos bacteriológicos residuais. Não se pode impor ao consumidor, parte manifestamente vulnerável da relação, o ônus da incerteza técnica sobre a completa assepsia do material, razão pela qual a simples limpeza não garante, com a certeza exigível em matéria de saúde pública, o resultado prático equivalente previsto no art. 84 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O perigo de dano irreparável, em casos como o presente, milita integralmente em favor do consumidor. O eventual prejuízo financeiro da concessionária é, em sua essência, reversível e pode ser convertido em perdas e danos, ao passo que o dano à saúde humana, uma vez consumado, revela-se, por sua própria natureza, irreparável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. Diante de grave contaminação da rede de abastecimento de água potável por esgoto, os laudos técnicos unilaterais da concessionária não são suficientes, em sede de tutela de urgência, para elidir a obrigação de fornecer água por meios alternativos, em respeito ao princípio da precaução e ao direito à saúde do consumidor. 2. A substituição do reservatório residencial contaminado por esgoto bruto constitui medida proporcional e adequada à eliminação de riscos sanitários, não se configurando a simples limpeza como providência que assegure, com a certeza necessária em matéria de saúde pública, o resultado prático equivalente ao do adimplemento."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
arts
. 1º, III, e 6º; Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 4º, I, e 84.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. em face de MANOEL MESSIAS DE ANDRADE, com o fito de reformar a decisão
liminar proferida na Ação de Obrigação de Fazer nº 1003738-62.2026.8.11.0041, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a concessionária: (1) forneça água potável à residência do Agravado por meio de caminhão-pipa ou galões; (2) realize a limpeza e desinfecção do sistema hidráulico; e (3) proceda à substituição das caixas d'água, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

A Agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade das medidas impostas, requerendo a reforma da decisão para excluir as obrigações de: (a) fornecer água por meios alternativos, ao argumento de que o abastecimento pela rede pública foi restabelecido com padrões de potabilidade desde 05/01/2026, conforme Portaria GM/MS nº 888/2021; (b) realizar nova limpeza e desinfecção, pois tal serviço já foi executado voluntariamente em 08/01/2026, antes do ajuizamento da ação; e (c) substituir as caixas d'água, por ser medida excessiva e desnecessária, uma vez que a higienização já alcançou o resultado prático equivalente previsto no art. 84 do CDC.

O Agravado apresentou contrarrazões, arguindo a existência de prevenção em segundo grau, e peticionou nos autos reconhecendo o acerto da decisão superveniente que acatou tal tese. Em manifestação posterior, requereu a comunicação urgente ao juízo de primeiro grau acerca da reconsideração da decisão liminar, a fim de evitar a manutenção de atos processuais
fundados
em decisão superada.

Em decisão interlocutória, a Desembargadora Relatora reconsiderou seu posicionamento anterior para reconhecer a prevenção, determinando a redistribuição dos autos ao relator prevento, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 80, §1º, do RITJMT, em razão da multiplicidade de recursos decorrentes do mesmo fato gerador.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PREMILIMNAR – DA PREVENÇÃO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A

princípio,
quanto ao reconhecimento da prevenção
foi rejeitado pela
Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, da Segunda Câmara de Direito Privado
,
e
o pedido de efeito suspensivo deferido
, em 13/0
3
/2026 (id.
353110880
). Contudo, em
30/03/2026
,
houve
a reconsideração da decisão d
a prevenção

sendo

determinada
a redistribuição dos autos (id.
357365395
).

Tal redistribuição decorreu do fato de que o Agravo de Instrumento nº 1005015-42.2026.8.11.0000, interposto pela mesma agravante, versando sobre controvérsia idêntica decorrente do mesmo evento fático, foi protocolado anteriormente (06/02/2026) e distribuído ao Desembargador Dirceu dos Santos que, em 11/02/2026, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Portanto, estando este magistrado convocado para atuar no Gabinete 2 da Segunda Câmara de Direito Privado, de titularidade do Des. Dirceu dos Santos,
não há que se falar em prevenção de outro magistrado.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que o agravado,
MANOEL MESSIAS DE ANDRADE
, reside na Rua 145, nº
40
, Quadra 14
5
, 4ª Etapa, Bairro CPA IV, Cuiabá/MT, e foi diretamente afetado pelo grave incidente de contaminação da rede de abastecimento de água por esgoto sanitário ocorrido em 04/01/2026.

Conforme amplamente documentado nos autos e reconhecido pela própria agravante, houve rompimento da rede de esgoto e consequente infiltração de efluentes sanitários na rede de água potável que abastece diversas residências da região, incluindo a do agravado. Trata-se de falha de extrema gravidade na prestação de serviço público essencial, com exposição direta dos consumidores a riscos sanitários de grande magnitude.

A agravante alega que adotou providências imediatas para solucionar o problema, realizando desobstrução da rede de esgoto (OS 67602521), reparo dos ramais rompidos (OS 67603968 e 67603992) e descarga da água imprópria (OS 67602747), com retomada do fornecimento dentro dos padrões da Portaria GM/MS nº 888/2021 já no dia 05/01/2026. Sustenta, ainda, que realizou limpeza e desinfecção do reservatório da residência do agravado em
27
/01/2026, apresentando relatórios técnicos que atestariam a conformidade da água fornecida.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da
decisão recorrida especificamente quanto à obrigação de fornecer água alternativa (item "a")

e substituir a caixa d'água (item "c"), por considerá-las desnecessárias e desproporcionais.

A controvérsia
da lide
cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, impôs à concessionária agravante a obrigação de fornecer água potável de forma alternativa, realizar limpeza técnica e desinfecção, e substituir a caixa d'água da residência do agravado.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso em tela, resta incontroverso, confessado pela própria agravante, que houve o rompimento da rede de esgoto e a consequente contaminação da rede de abastecimento de água que atende à residência do agravado, localizada na Rua 145, Bairro CPA IV. Trata-se de falha gravíssima na prestação de um serviço público essencial, com exposição direta dos consumidores a efluentes sanitários diretamente em suas torneiras e reservatórios de água potável.

A natureza essencial do serviço de abastecimento de água e a gravidade da contaminação por esgoto justificam plenamente a adoção de medidas urgentes e eficazes para proteção da saúde do consumidor. O direito à saúde, consagrado no art. 6º da Constituição Federal, e a dignidade da pessoa humana, fundamento da República previsto no art. 1º, III, da Carta Magna, devem prevalecer sobre eventuais interesses econômicos da concessionária.

A agravante pleiteia a revogação do item "a" que determinou o fornecimento de água engarrafada ou via caminhão-pipa, afirmando que a água da rede pública já se encontra dentro dos padrões de
potabilidade estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde, apresentando relatórios de análises realizadas nos dias 06/01/2026, e
23
/01/2026 que atestariam a conformidade da água fornecida.

Contudo, nesta fase processual, em sede de cognição não exauriente, os relatórios operacionais unilaterais apresentados pela concessionária não se mostram suficientes para afastar, de forma absoluta e irrefutável, a insegurança do consumidor quanto ao consumo da água que chega ao seu imóvel. A mera apresentação de laudos técnicos produzidos pela própria concessionária, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não possui força probatória suficiente para eliminar a justa desconfiança do consumidor quanto à qualidade da água fornecida, mormente após um trauma sanitário dessa magnitude.

Portanto, até que se conclua a instrução processual na origem, com a devida garantia do contraditório e eventual perícia isenta, a manutenção do fornecimento de água por meios alternativos seguros para o consumo humano direto constitui medida de rigor, pautada no princípio da precaução e na proteção do direito fundamental à saúde.

No tocante ao item "c", que determinou a substituição das caixas d'água, a agravante sustenta que a limpeza mecânica e química (cloração) realizada em
06
/01/2026 foi suficiente para recuperar o reservatório, tornando desnecessária a substituição do equipamento.

Contudo, o contato direto da caixa d'água doméstica com esgoto sanitário bruto gera uma contaminação de altíssimo risco bacteriológico e viral. Dependendo do material do reservatório e do tempo de exposição, agentes patógenos e materiais orgânicos podem aderir a microfissuras e paredes internas, tornando incerta a eficácia de uma simples assepsia paliativa.

A documentação técnica apresentada pela agravante,
embora demonstre a realização de procedimentos de limpeza e desinfecção, não comprova de forma inequívoca e definitiva que tais procedimentos eliminaram completamente todos os riscos de contaminação residual no material do reservatório. Os relatórios de ensaio juntados aos
autos atestam
a conformidade da água coletada nos pontos de análise, mas não avaliam especificamente a condição estrutural e sanitária do material da caixa d'água após o contato prolongado com efluentes sanitários.

Nesse cenário de dúvida técnica razoável, o risco não pode ser suportado pelo consumidor, que constitui a parte vulnerável e hipossuficiente da relação, nos termos do art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor. A substituição da caixa d'água, cujo valor financeiro mostra-se ínfimo para a capacidade econômica de uma concessionária de saneamento básico, revela-se medida perfeitamente razoável e proporcional para garantir a tranquilidade psicológica, a dignidade e a segurança sanitária do agravado e de sua família.

Insta salientar que o art. 84 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento
". Contudo, no caso concreto, a simples limpeza e desinfecção não assegura, com a certeza necessária em matéria de saúde pública, o resultado prático equivalente à eliminação total dos riscos sanitários, razão pela qual a substituição do reservatório constitui a medida adequada e proporcional.

Ademais,
há de se ressaltar que o perigo de irreversibilidade da medida opera inteiramente contra o consumidor. O custo financeiro suportado pela concessionária para fornecer galões de água e instalar um novo reservatório mostra-se plenamente reversível, podendo ser
convertido em perdas e danos caso a ação originária seja julgada improcedente ao final. Já o dano à saúde humana decorrente da ingestão de água potencialmente contaminada por esgoto revela-se irreparável.

V
erifica-se que a decisão recorrida
se encontra
em perfeita consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, bem como com as normas do Código de Defesa do Consumidor que impõem à concessionária o dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro.

Em face do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
revogando a liminar anteriormente deferid
a
no id.
353073872
,

e
mantendo
inalterada
a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de D
ireito
c
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026